Tribunal: TJES
Processo: 5000775-79.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-79.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUGENIO DE OLIVEIRA CAMISAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000775-79.2024.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 2ª Vara

REQUERENTE:
EUGENIO DE OLIVEIRA CAMISAO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSÃO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO. PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAR APENAS CONTRATOS PRETÉRITOS, PRESERVANDO O VÍNCULO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. TODOS OS CONTRATOS PADECEM DO MESMO VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITO PREJUDICIAL À PRÓPRIA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Requerente, ora Recorrente, ajuizou ação ordinária em face do Réu, requerendo o reconhecimento da nulidade de sua contratação temporária e o consequente pagamento de verbas trabalhistas. Pleiteou: (i) o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários devido às sucessivas renovações; e (ii) a condenação do Requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período contratual (observada a prescrição).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal reside em verificar se as sucessivas contratações temporárias do Autor, na mesma função, podem ser consideradas regulares à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal e da legislação municipal, ou se, ao contrário, configuram utilização indevida da exceção constitucional para suprir necessidade permanente de pessoal, impondo o reconhecimento da nulidade dos vínculos e o consequente direito ao depósito do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No presente caso, observo do documento juntado em IDs de origem 18844008 e 18844009 que o Recorrente possui vínculo ativo com a Municipalidade em cargo (professor) e condições idênticas às dos contratos impugnados na presente demanda, em que requereu a anulação apenas dos contratos anteriores. Entretanto, compreendo que não há como se reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente, dado que todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

(5). Portanto, o acolhimento do pedido inicial também importa na declaração de nulidade do contrato vigente, o que, contudo, seria contrário à vontade e ao interesse do Recorrente, colocando-a inclusive em situação de desvantagem não pretendida (deflagrada a partir da extinção do seu vínculo atual com a Administração Pública).

(6). Nesse contexto, compreendo que a incompatibilidade da pretensão autoral encerra ausência de interesse processual, visto que a procedência do seu pedido traz efeitos prejudiciais e contrários ao seu próprio interesse, razão pela qual deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
VI
do
CPC/15
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Autor
e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, dada a ausência de interesse processual da parte autora,
na forma do art.
485
,
VI
,
CPC/15
.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.
55
da Lei nº
9.099
/95).

Tese de julgamento:

A pretensão de declaração de nulidade de contratos temporários pretéritos para fins de recebimento de FGTS, com a manutenção proposital do vínculo atual que padece do mesmo vício de constitucionalidade, configura ausência de interesse processual, pois o acolhimento do pedido geraria efeitos prejudiciais à própria parte autora (extinção do vínculo vigente).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Adoto o relatório condito no voto proferido pelo(a) Douto(a) Relator(a).

Entendo então que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, mediante a autorização inserida no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Vale ressaltar que, acerca do tema, há
inclusive
precedente
de observância obrigatória
do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.
(
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

Ante o exposto,
conheço
do recurso
para, em seu mérito
negar-lhe
, mantenho
a sentença proferida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Diante da sucumbência
(art. 55, 2ª parte,
da lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade de
tais verbas,
diante d
a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Datado e assinado pelo sistema PJE.

Fabio Pretti

Juiz de Direito